Tribunal: TJDFT
Processo: 0011838-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0011838-56.2009.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15157925, não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA/DF, tendo em vista sua intempestividade. Manejado recurso de agravo direcionado à Corte Suprema, o mesmo não foi conhecido por falta de previsão legal (ID 15157935) O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107), da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma discute a “possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso”. Todavia, salvo melhor juízo, não seria hipótese de aplicação do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto fora do prazo legal. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014